Tribunal: TJES
Processo: 5006283-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
AGR
AVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LUZANA COUTO SIQUEIRA PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DES. DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS COMPROVADA. RISCO DE SUICÍDIO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luzana Couto Siqueira Adeodato contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina), alegando a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS para tratar transtorno depressivo maior resistente, acompanhado de ideação suicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, em especial a demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e o risco à vida da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico anexado aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico da paciente, incluindo a resistência aos tratamentos oferecidos pelo SUS, assim como o risco iminente de suicídio, justificado pela persistência de ideação suicida.
4. A prescrição médica especifica o medicamento Spravato como o único com eficácia comprovada para a situação da paciente, sendo devidamente registrado na ANVISA e sem genéricos ou substitutivos disponíveis.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que, comprovada a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS e diante do risco à saúde ou à vida do paciente, o Estado deve fornecer o medicamento, mesmo que não incorporado ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
: “O Estado tem o dever de fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos padronizados e comprovado o risco de vida do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006283-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZANA COUTO SIQUEIRA PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006283-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZANA COUTO SIQUEIRA PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS COMPROVADA. RISCO DE SUICÍDIO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luzana Couto Siqueira Adeodato contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina), alegando a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS para tratar transtorno depressivo maior resistente, acompanhado de ideação suicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, em especial a demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e o risco à vida da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico anexado aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico da paciente, incluindo a resistência aos tratamentos oferecidos pelo SUS, assim como o risco iminente de suicídio, justificado pela persistência de ideação suicida.

4. A prescrição médica especifica o medicamento Spravato como o único com eficácia comprovada para a situação da paciente, sendo devidamente registrado na ANVISA e sem genéricos ou substitutivos disponíveis.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que, comprovada a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS e diante do risco à saúde ou à vida do paciente, o Estado deve fornecer o medicamento, mesmo que não incorporado ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “O Estado tem o dever de fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos padronizados e comprovado o risco de vida do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUZANA COUTO SIQUEIRA ADEODATO contra a decisão colacionada em ID 26666300, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, que na “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Irresignada, a agravante sustenta em suas razões recursais (ID 5233921), em síntese, que: (i) não se pode aderir às conclusões do NAT-JUS, pois resta comprovado que o tratamento utilizado e disponível na rede pública é reconhecidamente insuficiente para os casos de depressão recorrente resistente aos tratamentos tradicionais, e que o risco de suicídio do agravante é concreto, diante da persistência de ideação suicida, conforme comprovado através do laudo médico em anexo; (ii) o parecer emitido pelo NAT-JUS possui caráter meramente opinativo, sem cunho vinculativo, podendo o julgador decidir de acordo com sua livre convicção; (iii) existe reconhecimento da eficácia da medicação no âmbito dos Tribunais; (iv) o fármaco SPRAVATO é o único medicamento aprovado pela ANVISA para prevenir ideação suicida, razão pela qual não possui genéricos e nem similares no mercado ou na rede pública; (v) o laudo médico apresentado pela agravante detalha o atendimento imediato das necessidades básicas da paciente que, aliás, é a acompanhada por referida medica há anos, razão que lhe permite, além de conhecer os pormenores do quadro clínico de sua paciente, poder determinar qual a melhor condição – ou necessidade – para que esta tenha uma melhor qualidade de vida e tratamento adequado e, por fim, que (vi) a agravante preenche totalmente os requisitos fixados pelo STJ quando da tese fixada no julgamento do Tema 106 do STJ.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja concedido o medicamento SPRAVATO em favor da agravante.

Decisão no ID 5941380 que indefere a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID 6335485 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 8205809 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
(Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva)

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, no presente Agravo de Instrumento proposto por
LUZANA COUTO SIQUEIRA PINHEIRO,
entendeu por manter a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, que na “ação de obrigação de fazer” ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, indeferiu a tutela de urgência requerida, negando o fornecimento do medicamento spravato (Cloridrato de Escetamina) - ID 26666300 dos autos de origem, processo nº 5014399-97.2023.8.08.0048.

Em seu voto condutor o Ilte. Relator, entendendo, em síntese, “[...]
a excepcionalidade do tratamento e a ausência de provas que evidenciem a inexistência de terapia substitutiva/esgotamento dos procedimentos e terapias previstos no SUS, é prudente a manutenção da r. decisão recorrida enquanto efetuada a instrução nos autos de origem.
[...]”, NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

Pois bem, após minuciosa análise da questão,
e com a devida vênia do Ilte. Relator, entendo por divergir do posicionamento alcançado.

É público e notório que decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF, art. 198, caput e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
” (Lei nº 8.080/1990, art. 7º, inciso II).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar em fornecer o tratamento médico ou medicamento adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

Na hipótese dos autos, em sentido diverso do que concluiu o Ilte. Relator, entendo que foi devidamente comprovada a ineficácia de outros medicamentos anteriormente utilizados.

O próprio parecer técnico apresentado pelo NAT (ID 26664308 dos autos de origem), ao se reportar aos documentos dos autos, destaca que:

“[...] D
e acordo com documentos médicos enviados ao NAT
, trata-se de paciente de 52 anos, com quadro psicopatológico compatível com F33.2 (CID-10)
Transtorno Depressivo Maior recorrente
, sem sintomas psicóticos e
com ideação suicida, resistente ao tratamento
.
Atualmente a paciente encontra-se com quadro grave
, hoje supervisionada pela sua família. Informa que
a paciente
já usou diversas medicações
. Os sintomas ocorrem há longa data, com agravamento nos últimos 5 anos
. Nunca apresentou episódios de humor hipertímico, eufórico, aumento de energia basal, impulsividade deliberada, aceleração da fala ou pensamento, não manifestando sinais de mania. Histórico de cirurgia bariátrica.
Nos últimos anos, vem apresentando recorrências de episódios depressivos menos intervalados, com maior intensidade de sintomas nas recaídas,
inclusive com importante ideação suicida
.
Apresenta frequentemente crises de choro, angústia extrema, desesperança,
pensamentos diários de morte
, mediante poucos gatilhos ambientais
. Informa que a ela
fez uso de um vasto arsenal de medicamento
em monoterapia e associações, em dose e por tempo suficiente,
sem resposta satisfatória
. E prescreve o medicamento escetamina (Spravato). [...]” (sic. - destaquei)

Cumpre ainda registrar que o laudo médico assinado pela Dra. Núbia Ramos – Psiquiatra – CRMES 12.088, a qual acompanha a Agravante a aproximadamente 4 (quatro) anos, registra expressamente a utilização de diversos medicamentos pela agravada sem êxito, bem como seu grave estado de transtorno depressivo,
descrevendo o iminente risco da paciente atentar contra a própria vida.

Cumpre registrar que esta Corte possui diversos, e atuais, precedentes determinado o fornecimento da medicação em discussão (SPRAVATO) para casos de enfermidades similares ou idênticas e, até mesmo, em quadros mais brandos que o da Agravada, inclusive alguns julgados de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. MÉDICA NÃO CREDENCIADA AO PLANO DE SÁUDE E SEM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A autora/agravante possui diagnóstico de quadro depressivo recorrente desde 2019, atualmente é portadora do
Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), com histórico de pensamentos e ideação suicida, e que durante todo o período de tratamento já fora utilizado inúmeros medicamentos para tratamento do seu quadro de depressão, porém, apesar de todos os esforços não consegue atingir a remissão total dos sintomas. Assim, ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano.
3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável. 4) Importante consignar que não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. Segundo a bula do próprio medicamento, este “deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento”. 5) A agravante logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que a agravante esteja em tratamento com outras medicações. 6) Ademais, em relação aos fundamentos sustentados pela agravada em suas contrarrazões, de que o laudo médico realizado pela Dra. Elizandra Cola deveria ser desconsiderado, em razão da mesma não ser credenciada à Unimed Vitória e não possuir especialidade em psiquiatria, entendo não merecer razão a agravada, uma vez que tais fatos são irrelevantes para efeito de cobertura de medicamento, não possuindo influência no diagnóstico da patologia e seu consequente tratamento, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e provido. (Data: 11/Oct/2023 - Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
- Número: 5005869-88.2022.8.08.0000 - Magistrado:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
- Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO
. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos. II –
Resta comprovada a necessidade da agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito)
. III - Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos. IV - Especificamente em relação ao SPRAVATO esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3.
O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”. Precedentes
. V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data:
26/Aug/2024
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5013808-85.2023.8.08.0000 -Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico. 2. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4. Nesse contexto, considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável. 5. Recurso desprovido. (Data:
26/Jul/2024
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5010035-32.2023.8.08.0000 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada
. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
24/Nov/2023
-
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
- Número: 5009331-19.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “SPRAVATO”. USO HOSPITALAR. EFICÁCIA DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão. 2.
Em sede de exame perfunctório, forçoso concluir que a Agravada logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da Agravante em autorizar e custear o fornecimento do medicamento denominado “Cloridrato de Escetamina” (Spravato 28mg), na forma prescrita pelo médico assistente.
3. Conforme disposição do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, não constitui exigência mínima do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os neoplásicos. O medicamento prescrito, no entanto, de acordo com a abula e laudo médico apresentado, é de uso hospitalar. 4. A Lei nº 9.656/1998, modificada pela Lei nº 14.454/2022, agora estabelece explicitamente que o rol da ANS serve como referência básica, de forma que caso um médico prescreva um tratamento ou procedimento não incluído nesse rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de um órgão técnico da área da saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
12/Aug/2024
-
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
- Número: 5012994-73.2023.8.08.0000 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

Embora os precedentes desta Corte sejam no sentido da obrigatoriedade do plano de saúde fornecer a seus pacientes o tratamento com o medicamento
Spravato,
seria desarrazoado não permitir que as pessoas menos afortunadas, as quais não tem condições de ter um plano de saúde, não pudessem ter acesso ao medicamento, principalmente quando estamos falando de uma medicação aprovada pela ANVISA, e que pode salvar a vida da paciente.

Ademais, em julgamentos igualmente recentes, restou consolidada a obrigação do Estado no fornecimento do medicamento pleiteado:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). PACIENTE PORTADORA DE EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE. STJ. RESP Nº 1.657.156/RJ. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida no Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à União (Ministério da Saúde) que adote as medidas necessárias ao fornecimento gratuito ou custeio do medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal), na dosagem de 84mg (3 dispositivos) a ser realizado sob supervisão de profissional de saúde, conforme prescrição médica constante no Id. 11982935, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de adoção de medidas pertinentes para o cumprimento da tutela específica. 2. O agravante alega, em síntese, o seguinte: 1) incompetência absoluta do Juízo a quo, remetendo-se os autos para um dos Juizados Especiais Federais; 2) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer para a União, nos moldes do Tema 793/STF; 3) o recorrido não preenche os requisitos legais para a obtenção do fármaco vindicado; 4) o prazo de cumprimento é exíguo. 3. Relativamente à preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo, com base no valor da causa, não merece prosperar o argumento. Em consulta aos autos principais, a modificação da posologia da medicação implicou aumento na utilização da medicação requerida, ensejando a alteração do valor da causa para R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). Logo, infere-se que o valor atribuído à causa está acima de 60 salários-mínimos, o que atrai a competência da Justiça Federal (Id. 4058200.12254765. Autos principais). 4. De resto, não há prejuízo para as partes, pois ainda que houvesse o reconhecimento da incompetência e a determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, os efeitos da decisão que concedeu o fornecimento do medicamento seriam conservados, até que outra fosse proferida pelo juízo competente, consoante os termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015 [TRF5. Processo 08078579220174050000. AG. Terceira Turma. Rel. Des. Fed. Rogério Fialho. Data do julgamento: 14/12/2017]. 5. O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015). 6. No que tange ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer para o ente federal conforme as regras de repartição de competências, nos moldes do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), esta Turma entende que não se trata de medida obrigatória que implique a imediata modificação do cumprimento como sustenta a agravante. De resto, saliente-se que nada obsta que o ente que suportou indevidamente os custos financeiros decorrentes do cumprimento da obrigação de fazer, posteriormente, promova o devido ajuste de contas (ressarcimento) com os outros entes integrantes do polo passivo. 7. O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todo cidadão. 8. O STJ, no julgamento do RESP nº 1.657.156/RJ (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, fixou os seguintes requisitos a serem observados em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado no SUS: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 9. No caso dos autos, o recorrido, 42 anos, é portador de o agravado é portador de Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID10: F33.2). De acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Rogério Nitsch, psiquiatra, o paciente já fez uso de vários fármacos (Carbonato de Lítio, Bupropiona, Vortioxetina, Imipramina, Sertralina e Brexpiprazol), todavia o quadro psiquiátrico refratário deste paciente ainda apresenta alto risco de suicido aguda.
Diante deste cenário, o especialista prescreveu tratamento com o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) 28mg, nos termos da prescrição médica. Registre-se que o custo do tratamento anual é estimado em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), não podendo ser arcado pela parte autora, que é pessoa hipossuficiente economicamente. 10. Diante do exposto, verifica-se que: 1) a droga é imprescindível, não havendo substitutas no estágio atual da patologia; 2) a medicação tem alto custo, não podendo ser financiada pela parte autora; 3) o medicamento vindicado tem registro na ANVISA, com indicação expressa para a patologia que o acomete, não se tratando de terapia experimental ou de uso off label. 11. Registre-se que esta Corte Regional, em situação semelhante, tem julgado que concedeu esse mesmo medicamento à parte interessada
. Precedente: AG 08077252520234050000, Rel. Des. Rogério Fialho, Terceira Turma, Julgamento: 05/10/2023.12. Por derradeiro, como bem observado pela decisão que apreciou o pedido liminar neste agravo, para que haja o fornecimento do fármaco é necessária a adoção de uma série de medidas burocráticas que demandam um certo tempo para sua implementação, razão pela qual mostra-se razoável a fixação do prazo para cumprimento em 30 (trinta) dias, bem como mantêm-se as medidas de contracautela estabelecidas na decisão monocrática (apresentação de relatório atualizado a cada três meses para continuidade do tratamento, devolução das sobras em caso de sustação/encerramento da terapia).13. Agravo de instrumento parcialmente provido para ampliar o prazo de fornecimento do medicamento para 30 (trinta) dias, além de fixar medidas de contracautela. (TRF 5ª R.; AG 08115004820234050000; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado; Julg.
30/01/2024
) (destaquei)

Do referido voto se pode transcrever que:

“[...] No caso dos autos, o recorrido, 42 anos, é portador portador de Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID10: F33.2). De acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Rogério Nitsch, psiquiatra, o paciente já fez uso de vários fármacos (Carbonato de Lítio, Bupropiona, Vortioxetina, Imipramina, Sertralina e Brexpiprazol), todavia o "quadro psiquiátrico refratário deste paciente ainda apresenta alto risco de suicido aguda". Diante deste cenário, o especialista prescreveu tratamento com o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) 28mg, nos termos da prescrição médica. Registre-se que o custo do tratamento anual é estimado em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), não podendo ser arcado pela parte autora, que é pessoa hipossuficiente economicamente (Ids. 4058200.12026698, 4058303.27758 4058200.12026708 e 4058200.12254776- autos principais).

Diante do exposto, verifica-se que: 1) a droga é imprescindível, não havendo substitutas no estágio atual da patologia; 2) a medicação tem alto custo, não podendo ser financiada pela parte autora; 3) o medicamento vindicado tem registro na ANVISA, com indicação expressa para a patologia que o acomete, não se tratando de terapia experimental ou de uso off label (Id. 4058200.12026767).

Registre-se que esta Corte Regional, em situação semelhante, tem julgado que concedeu esse mesmo medicamento à parte interessada. Precedente: AG 08077252520234050000, Rel. Des. Rogério Fialho, Terceira Turma, Julgamento: 05/10/2023.

Não há como se falar em violação aos princípios da isonomia, impessoalidade ou universalidade na medida em que o recorrido demonstrou a excepcionalidade de sua situação. Trata-se, in casu, da concretização do direito constitucional à saúde, que é um dever do Estado.

A Administração não pode negar-se a fornecer um tratamento essencial à saúde do requerido, usando como argumento a sua excessiva onerosidade. Logo, incabível a alegação da "reserva do possível", pois mesmo sendo indiscutível que o fornecimento de medicamentos ou tratamento de alto custo requer a existência de recursos orçamentários, sabe-se que tal alegação não ampara os apelantes, tendo em vista que o Estado tem o dever de planejar e priorizar a aplicação dos recursos arrecadados, tudo a fim de assegurar aos que necessitam um tratamento digno, além de que não basta a mera alegação genérica de prejuízo. [...]”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação para fornecimento de medicamentos c/c tutela de urgência antecipada.
Transtorno depressivo recorrente. Determinação de fornecimento do medicamento spravato. Concessão de tutela de urgência. Insurgência do estado. Medicamentos não incorporados pelo SUS. Manutenção do juízo estadual e do prazo para o cumprimento da obrigação
. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJSE; AI 202300856477; Ac. 7828/2024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Costa Neto; DJSE 08/03/2024)” (destaquei)

Cabe também ressaltar que, embora a Agravada tenha demonstrado a ineficácia de inúmeros fármacos anteriormente utilizados por ela, não compete, em absoluto, ao Julgador exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada, neste sentido já se pronunciou esta Câmara, de forma unânime, em precedente de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. REQUISITOS. TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Constituição da República estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 3) Infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4) No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o paciente é portador de Diabetes Mellitus do tipo 2 – CID10 - E11, necessitando, com isso, da medicação prescrita, com a ressalva na própria prescrição médica em relação à impossibilidade de substituir a medicação prescrita por genéricos e também por medicamentos fornecidos pelo SUS “por não apresentarem a mesma eficácia no paciente em questão” (fl. 21). 5)
O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. Assim, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas

sim indicação médica.
6) O controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal do apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada. 7) Considerando que os medicamentos prescritos estão registrados na ANVISA e não padronizados no SUS, aplica-se ao caso o TEMA 106 do STJ (REsp n. 1.657.156/RJ), cujo deferimento exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 8) Do cotejo dos autos, denota-se que restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos para fazer jus à aquisição do medicamento em questão e, portanto, não merece reparo a r. sentença. 9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (
Data: 24/Jan/2024
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0000644-65.2019.8.08.0005 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Tutela de Evidência) (destaquei)

Por fim, quanto à legitimidade do Estado para fornecimento do medicamento, cumpre destacar que o STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1)
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados
; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
(STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015). (destaquei)

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que a Agravada tem direito ao tratamento pleiteado na inicial, devendo, ao menos neste momento de cognição sumária, ser reformada a decisão objurgada, até porque, o risco de irreversibilidade é muito maior para Agravada, a qual pode perder a própria vida caso não utilizada a medicação prescrita, do que para o Estado, cujo prejuízo será apenas financeiro.

Ante a todo o exposto, e pedindo novamente vênia ao Relator,
voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO

do recurso, de forma a determinar que o ESTADO, ora Agravado, forneça a Agravante o medicamento pleiteado, na forma prescrita nos autos de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
podendo este valor ser revisto caso verificada a ineficácia das astreintes ora estabelecida.

É como voto Sr. Presidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

(Des. Sergio Ricardo de Souza)

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUZANA COUTO SIQUEIRA ADEODATO
contra a decisão colacionada em ID 26666300, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, que na “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Irresignada, a agravante sustenta em suas razões recursais (ID 5233921), em síntese, que: (i) não se pode aderir às conclusões do NAT-JUS, pois resta comprovado que o tratamento utilizado e disponível na rede pública é reconhecidamente insuficiente para os casos de depressão recorrente resistente aos tratamentos tradicionais, e que o risco de suicídio do agravante é concreto, diante da persistência de ideação suicida, conforme comprovado através do laudo médico em anexo; (ii) o parecer emitido pelo NAT-JUS possui caráter meramente opinativo, sem cunho vinculativo, podendo o julgador decidir de acordo com sua livre convicção; (iii) existe reconhecimento da eficácia da medicação no âmbito dos Tribunais; (iv) o fármaco SPRAVATO é o único medicamento aprovado pela ANVISA para prevenir ideação suicida, razão pela qual não possui genéricos e nem similares no mercado ou na rede pública; (v) o laudo médico apresentado pela agravante detalha o atendimento imediato das necessidades básicas da paciente que, aliás, é a acompanhada por referida medica há anos, razão que lhe permite, além de conhecer os pormenores do quadro clínico de sua paciente, poder determinar qual a melhor condição – ou necessidade – para que esta tenha uma melhor qualidade de vida e tratamento adequado e, por fim, que (vi) a agravante preenche totalmente os requisitos fixados pelo STJ quando da tese fixada no julgamento do Tema 106 do STJ.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja concedido o medicamento SPRAVATO em favor da agravante.

Decisão no ID 5941380 que indefere a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID 6335485 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 8205809 pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Adianta-se que não existem razões para infirmar o entendimento exarado na decisão de ID 5941380, a qual indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Consoante exposto na referida decisão, cabe ressaltar que a agravante não apresentou laudo médico atestando que utilizou os fármacos disponíveis no SUS para o referido tratamento da doença, apresentando tão somente a prescrição do medicamento pleiteado.

Como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, como na hipótese vertente, possui caráter excepcional e deve obedecer a três critérios específicos e cumulativos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Eis a tese fixada (Tema 106):

[...]. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. [...] (REsp nº. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe: 4.5.2018).

Consta nos autos que o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT/TJES) consignou a ausência de informação médica quanto a utilização em curto espaço de tempo da medicação pleiteada e a insuficiência de lapso temporal para os medicamentos disponíveis no SUS. Confira-se o seguinte trecho do referido parecer:

[...] Assim, devemos esclarecer que apesar de constar relato em laudo de que a paciente já fez uso de diversos medicamentos, não consta descrição pormenorizada sobre o período de tratamento com cada um deles, quais as associações utilizadas, dose administrada, os ajustes posológicos, assim como os manejos clínicos realizados e demais tomadas de decisões clínicas realizadas. Além disso, não consta relato de adesão da paciente a psicoterapia, considerada clinicamente relevante para o sucesso do tratamento. [...] Frente ao exposto, considerando que não consta nos documentos enviados a este Núcleo, o período de uso dos medicamentos padronizados previamente utilizados e associações medicamentosas realizadas, não sendo possível analisar com base no período constante na literatura científica, para que seja considerado um caso de refratariedade; considerando que trata-se de medicamento novo, registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 2020 e principalmente, devido a escassez de evidências sobre a segurança e eficácia do medicamento pleiteado a longo prazo, considerando que a documentação médica encaminhada nesta ocasião não esclarece se a paciente realiza e possui adesão ao tratamento não farmacológico continuamente, esclarecemos que não ficou demonstrada a impossibilidade da paciente de se beneficiar com as alternativas de tratamento padronizadas na rede pública de saúde. [...].

Ademais, da análise dos autos de origem nota-se que foi recentemente deferido o pedido de prova pericial efetuado pela ora agravante para o fim de comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e insuficiência dos demais recursos fornecidos pelo SUS, de maneira a comprovar, assim, os requisitos exigidos pelo STJ para concessão do fármaco.

Assim, considerando a excepcionalidade do tratamento e a ausência de provas que evidenciem a inexistência de terapia substitutiva/esgotamento dos procedimentos e terapias previstos no SUS, é prudente a manutenção da r. decisão recorrida enquanto efetuada a instrução nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)

Com a devida vênia ao e. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, acompanho o voto de divergência lançado pela e. Desª. Débora Corrêa Ambos da Silva, pelos seus judiciosos fundamentos.